Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-86.2016.8.05.0133
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000840-86.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE MARIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JAVAN DE MELO SENNA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. ART. 37, §§ 10 E 14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.150 DO STF. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de anulação de ato administrativo c/c reintegração e indenização ajuizada por servidor municipal exonerado após aposentadoria voluntária pelo RGPS.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para reintegrar o autor, condenar o Município ao pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

3. Os autos foram encaminhados em remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor aposentado pelo RGPS pode permanecer ou ser reintegrado ao mesmo cargo, acumulando proventos e remuneração; (ii) saber se a vacância decorrente da aposentadoria exige prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A vedação à acumulação de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público decorre do art. 37, II e § 10, da Constituição Federal, conforme consolidado pelo STF no RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral).

6. A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao inserir o § 14 no art. 37 da CF, reforçou que a aposentadoria com utilização de tempo de contribuição de cargo público implica rompimento do vínculo funcional.

7. A ausência de previsão expressa de vacância em lei municipal não afasta a incidência direta da norma constitucional.

8. A exoneração fundada na aposentadoria constitui ato vinculado e não se confunde com demissão punitiva, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo, à luz do art. 41, § 1º, da CF.

9. Impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência, observados os arts. 85, § 3º, I, e 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária pelo RGPS, com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo público, é incompatível com a permanência ou reintegração no mesmo cargo, sendo vedada a acumulação de proventos e remuneração derivados do mesmo vínculo, independentemente de previsão em lei municipal, e dispensado processo administrativo para declaração de vacância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000840-86.2016.8.05.0133
, em que figuram como apelante
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
e como apelada
JOSE MARIO DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reformar a sentença em reexame necessário

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .